Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714063-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON BARBOSA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON BARBOSA SANTOS contra a decisão (Id 191141982 do processo de origem), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de nulidade de cláusula contratual n°. 0711209-13.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão da exigibilidade do contrato até o julgamento da demanda; além da proibição da ré de inserir ou manter o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito; bem como a manutenção do autor na posse do bem. Em suas razões recursais (Id 57693874), o recorrente sustenta que a decisão agravada merece reforma, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Argumenta que, ainda que o ajuizamento de ação revisional não seja suficiente para determinar o afastamento da mora, consoante Súmula 380 do STJ, as abusividades perpetradas pela agravada conferem verossimilhança às alegações e autorizam a concessão da decisão ora almejada. Aduz que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, no caso em apreço há plausibilidade do direito alegado, uma vez que a disparidade entre o valor cobrado pela agravada e o valor devido demonstra a onerosidade excessiva suportada pelo agravante. Requer, por meio da antecipação dos efeitos da tutela, a coibição de abusos por parte da agravada, a fim de que seu patrimônio seja protegido em face das ilegalidades plausíveis alegadas na exordial. Afirma que as abusividades perpetradas pela agravada descaracterizam a mora, de forma que os atos expropriatórios e a inscrição no cadastro de inadimplentes não podem figurar como exercício regular do direito. Defende que não se pode aguardar a instrução processual, visto que há perigo de dano, diante da possibilidade de que no curso do processo o bem seja retirado da sua posse e seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes, trazendo-lhe transtornos de ordem material e moral, já que depende do veículo para se deslocar no seu dia a dia. Alega ser necessário o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que lhe seja assegurada proteção contra violações ao mínimo existencial, tendo em vista que já sofreu o ônus de suportar as plausíveis abusividades praticadas pela agravada. Argumenta estarem presentes os pressupostos necessários para o recebimento do presente recurso com efeito ativo, uma vez que, caso persista a negativa da liminar em seu desfavor até o final do julgamento do agravo, poderá sofrer grande prejuízo de ordem moral e patrimonial, evidenciando a presença do periculum in mora. Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja assegurada a garantia do mínimo existencial, postulado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o direito de ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Ao final, requer: “c) Seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento; d) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para conceder a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de que a Agravante seja mantido na posse do bem até o deslinde final da presente ação, bem como a Agravada seja compelida a abster-se de incluir o nome da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito.” Sem preparo em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte ora recorrente no processo de origem (Id 191141982). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de abusividade e desequilíbrio contratual; tampouco prejuízo moral e patrimonial. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente de abusividade contratual no presente caso. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora